Tribunal: TJMT
Processo: 0003612-32.2012.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE
APELADO(S):
BERENICI VIEIRA

Número do Protocolo: 88851/2017
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
REPARAÇÃO DE DANOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JUIZO DE RETRATAÇÃO, A FIM DE ADEQUAR O JULGAMENTO À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ (TEMA 905) E PELO STF (TEMA 810).
1 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
2 – Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, devida desde a data fixada na sentença, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE
APELADO(S):
BERENICI VIEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE contra a r. sentença proferida na Ação de Reparação de Danos, que tramitou perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, proposta por BERENICI VIEIRA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção pelo IPCA-E e juros legais a partir da sentença. Além disso, fixou os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.
O Apelante em suas razões recursais afirma que a sentença deve ser reformada em relação à condenação em dano moral, em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
Ressalta que não restou comprovado ato omissivo praticado pela prestadora de serviço, uma vez que meros indícios de que a contratante poderia não encontrar o atendimento médico não constituem prova da suposta omissão.
Afirma que o valor da verba indenizatória arbitrada foi exagerada, conduzindo a Apelada a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado.
Nas suas contrarrazões a Apelada alega que o Código de Defesa se aplica ao caso concreto, a teor da Súmula no 469 do STJ e que, em se tratando de dano moral puros, basta a prova do ato ilícito, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença de 1o Grau.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião, por entender que não envolve interesse público na presente demanda.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, negou provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso.
O Estado de Mato Grosso, não se conformando com os termos do v. acórdão, interpôs recurso especial (fls. 161/165), alegando ofensa ao artigo 1o-F, da Lei no 9494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/2009, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária (e não a TR).
A Vice-Presidente deste Sodalício, Desa. Maria Helena G. Póvoas, determinou o sobrestamento do trâmite do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no paradigma RE 870947/SE (Tema 810/STF).
Em razão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810), processado perante a sistemática de precedentes qualificados, já foram julgados, ocasião em que foram rejeitados, concluindo-se pelo afastamento da pretendida modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo-se incólume o acórdão de mérito proferido no indigitado paradigma, motivo pelo qual os Tribunais podem aplicar desde já as teses firmadas pelos Tribunais Superiores.
A Vice-Presidente deste Sodalício, Desa. Desa. Maria Helena G. Póvoas, após o julgamento do recurso no STF e, diante da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 905), determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE contra a r. sentença proferida na Ação de Reparação de Danos, que tramitou perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, proposta por BERENICI VIEIRA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção pelo IPCA-E e juros legais a partir da sentença. Além disso, fixou os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.
O Apelante em suas razões recursais afirma que a sentença deve ser reformada em relação à condenação em dano moral, em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
Ressalta que não restou comprovado ato omissivo praticado pela prestadora de serviço, uma vez que meros indícios de que a contratante poderia não encontrar o atendimento médico não constituem prova da suposta omissão.
Afirma que o valor da verba indenizatória arbitrada foi exagerada, conduzindo a Apelada a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado.
Nas suas contrarrazões a Apelada alega que o Código de Defesa se aplica ao caso concreto, a teor da Súmula no 469 do STJ e que, em se tratando de dano moral puros, basta a prova do ato ilícito, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença de 1o Grau.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião, por entender que não envolve interesse público na presente demanda.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, negou provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso.
O Estado de Mato Grosso, não se conformando com os termos do v. acórdão, interpôs recurso especial (fls. 161/165), alegando ofensa ao artigo 1o-F, da Lei no 9494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/2009, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária (e não a TR).
Pois bem.
Verifica-se que a Câmara julgadora consignou que: Assim, no tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1o - F da Lei no 9.4994, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.
Segundo o entendimento da eminente Vice-Presidente, o aresto recorrido aparenta estar em suposta contrariedade ao falar em juros moratórios e não em correção monetária, bem como aplicar o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e ainda a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, dissonante do posicionamento fixado no paradigma REsp 1.492.221-PR (Tema 905), segundo o qual, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, não é possível a utilização de índice oficial de remuneração da caderneta de poupança na correção monetária, bem como que se mostra descabia a modulação de efeitos fixada nas ADI’s 4.425/DF e 4.357/DF em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
A meu ver não há dissenso entre o aresto recorrido e os paradigmas firmados pelo STJ e STF, Temas 905 e 810, haja vista que no próprio consta a afirmação de que estaria havendo violação ao art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária (e não TR).
Contudo, como o disposto no aresto não ficou claro, gerando dúvidas acerca dos índices dos juros e correção monetária, utilizo-me do juízo de retratação para esclarecer a suposta contrariedade.
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto, em juízo de retratação, no tocante aos juros moratórios, serão devidos a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, devida desde a data fixada na sentença, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
Dessa forma, retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.041, § 2o, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAR O JULGADO AO TEMA 905/STJ E TEMA 810 DO STF.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA